Tribunal: TJES
Processo: 5005171-06.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005171-06.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA ROCHA DE LIMA
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5005171-06.2023.8.08.0014

Recorrente:
RENATA ROCHA DE LIMA

Recorrido:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS. CAUSA DE PEDIR RELATIVA À ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS E DA TARIFA DE CADASTRO.

JUROS
REMUNERATÓRIOS
. INEXISTÊNCIA DE LIMITES FIXADOS
A PRIORE
. ABUSIVIDADE A SER VERIFICADA CASO A CASO. JUROS CONTRATUAIS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATAÇÕES SIMILARES NA DATA DO CONTRATO (1,59%). ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. CONSIDERAÇÃO DE UMA MARGEM DE 50% ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO PARA SE AVALIAR A ABUSIVIDADE DO VALOR. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA NO PONTO. ADEMAIS, A TAXA CONTRATUAL A SER CONSIDERADA É DE 1,81%, QUE SE DIFERE DO CET – CUSTO EFETIVO TOTAL, EIS QUE ESTE EXPRESSA A SOMA DE TAXAS DE JUROS, TRIBUTOS, TARIFAS E IOF E DEMAIS DESPESAS DO CONTRATO QUE DEVEM SER ANALISADAS SEPARADAMENTE.

COBRANÇA DA
TARIFA DE CADASTRO
. ABUSIVIDADE QUE DEVE SER AFERIDA COM BASE NA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, RELATIVA À ÉPOCA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. MARGEM DE CINQUENTA POR CENTO, ATINENTE À REFERIDA MÉDIA, PARA CONSIDERAR EXCESSIVA A COBRANÇA. REFERENCIAL ESPOSADO COM FULCRO NO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95 E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.251.331/RS), HAJA VISTA A IMPERIOSA NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE JULGADO LÍQUIDO, POR FORÇA DO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO MESMO DIPLOMA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA EM CONCRETO, POR COTEJO COM A MÉDIA DE MERCADO. RESSARCIMENTO DEVIDO NA FORMA SIMPLES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM INCIDÊNCIA DE CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sobre a
Tarifa
de Cadastro
, a sua mera inserção contratual não implica em abusividade no plano abstrato, dado que essa rubrica corresponde em regra à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo amplamente admitida essa exação pelo STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC. Confira-se:“[...] Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) [...]
” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Denota-se, contudo, que não está inviabilizado ao julgador examinar,
no

caso

concreto
, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição em testilha acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente. Nesse viés, unificou-se o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime: “
[...] Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa.
No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. [...]
”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME)

O parâmetro de confrontação da abusividade é a média praticada no mercado pelas instituições financeiras, no período da celebração do ajuste. Nessa trilha, precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti, exarado na Reclamação de nº 14696/RJ, em que fincou textualmente: “[...] Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato,
somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
[...]”.

Verificando-se a disparidade entre o
quantum
pactuado e o referido paradigma, opera-se a restituição de forma simples daquilo que sobejou à normalidade. A esse propósito, deliberou o Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, do C.STJ, no bojo da Reclamação n. 25.944/ES (2015/0174233-7), alusiva ao processo de nº 00059887320148080014: “
[...] No caso, o acórdão reclamado [...] reconheceu a abusividade da integralidade da tarifa de cadastro, determinando a restituição em dobro de todo o valor referente ao aludido encargo. Essa orientação, por óbvio, afrontou o decidido por esta Corte Superior no referido Recurso Especial repetitivo, pois afastou a tarifa de cadastro em sua totalidade, a despeito de permanecer válida a sua cobrança, impondo-se, assim, a sua reforma. Registro que não há necessidade de devolução do feito à Turma Recursal, pois o Juízo a quo, ao proferir a sentença, seguiu de forma irretocável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ao determinar a restituição apenas do valor considerado abusivo relacionado à tarifa de cadastro, qual seja, de R$ 112,50, correspondente à diferença do quantum cobrado no contrato (R$ 445,00) com a média relativa a essa tarifa praticada no mercado financeiro (R$ 332,50)
. [...]
”.

No processo em curso, observando-se o valor praticado
in concreto
, depara-se em análise perfunctória com aparente excesso, que se torna palmar a partir do contraste com as tarifas médias praticadas ao tempo da contratação. Com efeito, após consulta aos dados divulgados pelo BACEN (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), denota-se que o valor praticado pelos bancos privados girava em torno de
R$
587,00
, sendo inegável o desequilíbrio. Assim, flagrada a incontrovérsia e identificada a abusividade por cotejo com os parâmetros de mercado, deve ser promovida a restituição, de forma simples, da diferença apurada, conforme os precedentes antecitados.

A diferença entre a tarifa em evidência e a média de mercado, portanto, o excesso a decotar, era de R$ 393,00 (R$ 980,00 – R$ 587,00), que deverá ser objeto do ressarcimento.
Insta salientar que “
[...] A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na
forma simples
, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. Decisão unânime
”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME).

DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO do recurso inominado e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido a restituir à parte autora, na forma simples, a quantia de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais), com os juros incidentes nos parâmetros do art. 406, do CCB, tendo por marco inicial a citação, por se cogitar de responsabilidade contratual (CCB/02, art. 405; STJ, REsp 1.349.968). Até a citação, portanto, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E, desde o vencimento da primeira parcela do contrato. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer). Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)